Tribunal: STF
Processo: Rcl 69689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por TEX COURIER Ltda., contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0100031-39.2018.5.01.0068, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré na ação trabalhista movida por Alef Ferreira da Costa, pela qual visa ao reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes desse vínculo.  Pondera que as instâncias ordinárias, apesar de admitirem a existência de contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de cargas entabulado entre as partes, reconheceram o vínculo de emprego sem qualquer prova nesse sentido. 



    3. Sustenta contrariado o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as relações envolvendo a aplicação da Lei nº 11.442, de 2007, possuem natureza jurídica comercial, devendo ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Trabalhista nº 0100031-39.2018.5.01.0068 até a decisão final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado que violou as decisões proferidas pelo STF nos paradigmas apontados, encaminhado-se o processo à justiça comum.



    5. Em 09/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 14).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou informações relatando, em síntese, o histórico do processo junto à origem (e-doc. 20).



    7. A parte beneficiária não se manifestou, tendo o aviso de recebimento referente à carta de citação sido devolvido pelos Correios com a observação de endereço insuficiente (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. Quanto à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 2853, de 2024, referente à citação de Alef Ferreira da Costa, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 



    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do Processo Civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do CPC.



    14. No caso em análise, verifica-se que a 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, reconhecendo-se competente para a análise do feito, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso dos autos, a demandada não negou a prestação de serviços, mas afirmou que a relação se dava de forma autônoma. Desta forma, atraiu o encargo de provar suas alegações. 



    Entretanto, observa-se que a demandada não foi capaz de se desvencilhar de seu encargo probatório.



    O objetivo da TEX COURIER LTDA., segundo seu estatuto, entre outros, é ‘(v) os serviços de distribuição e entrega de produtos em geral. E, nesse contexto, a função desempenhada pelo reclamante de motorista de entrega, não pode estar dissociada do objeto social da tomadora, configurando-se em elemento básico e elementar aos serviços que a tomadora se propõe a executar.



    A CLT define o empregado como toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste. O empregado não se distingue de outros trabalhadores em virtude do conteúdo da prestação realizada. A forma da prestação de fazer é característica de várias formas de relação de trabalho, o que por si só não irá caracterizar uma relação de emprego. O que distingue a relação de emprego, o contrato de emprego, e o empregado das demais relações de trabalho e dos seus trabalhadores é o modo da prestação dessa obrigação de fazer. A prestação há de se realizar, pela pessoa física, pessoalmente, sem eventualidade, subordinadamente e mediante contraprestação onerosa. Excetuando o pressuposto da pessoa física, todos os demais pressupostos referem-se ao processo (modus operandi) de realização da prestação do trabalho.



    A existência efetiva da relação de emprego é fato que independe da vontade dos contratantes, emanando da própria prestação de serviços a sua modalidade, jamais unicamente da intenção das partes. Indene de dúvidas que o trabalhador que se empenha em atividade subordinada está vinculado a um emprego, enquanto aquele que se encarrega de organizar o serviço a ser prestado a seu modo e a seu tempo, cumprindo o labor conforme a sua melhor conveniência, atua como profissional liberal.



    Diante da tênue linha que separa o serviço prestado mediante salário daquele autônomo, porque em ambos os casos não se pode excluir a pessoalidade e a onerosidade, são os aspectos vinculados à subordinação e a não eventualidade que norteiam o deslinde da questão posta em debate. Tendo em vista que os demais pressupostos da relação empregatícia restaram evidenciados. E, neste compasso, o ônus da prova no processo do trabalho, quando se discute a existência da relação empregatícia, consoante previsão expressa nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, se distribui da seguinte forma: quando o demandado nega a existência da prestação de trabalho, cabe ao autor o ônus de comprovar a existência do vínculo empregatício, fato constitutivo do seu direito; do contrário, quando reconhecida a prestação dos serviços, mas negada sua natureza empregatícia, incumbe ao réu a prova do fato modificativo ou extintivo do direito perseguido.



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se o contrato de trabalho de contrato realidade, deve-se avaliar a realidade fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado.



    Admitida a prestação de serviços, o ônus da prova quanto à ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego é do réu, como esclarecido acima.



    Como visto, o conjunto probatório leva a concluir que a prestação de serviços pelo autor não era eventual.



    Verifico que havia pessoalidade no serviço prestado pelo obreiro, não sendo possível que o autor se fizesse substituir por terceiro, tampouco deixar de ir trabalhar nos dias pré-estipulados; e sofria descontos salarias em razão dessa ausência.



    A onerosidade também restou configurada, ante as afirmativas da própria ré, de que o pagamento era realizado de forma quinzenal. Por fim, no que tange à subordinação jurídica, o autor não possuía qualquer autonomia relativamente às entregas a realizar, ou em que dias estas ocorreriam, devendo executá-las nos exatos moldes estabelecidos pela reclamada, o que resta evidente há existência de subordinação jurídica.



    Deste modo, à ré cabia comprovar que a reclamante prestava serviços de maneira eventual e não subordinada, com o fim de afastar o vínculo alegado. Todavia, não logrou êxito em desincumbir-se, eficazmente, do ônus que lhes competia, pelo que reconheço o vínculo existente entre o reclamante e a ré devendo esta proceder às devidas anotações na CTPS da autora, com data de 08/11/2016 e dispensa em 30/05/2017, já com a projeção do aviso prévio, na função de cuidadora; após o trânsito em julgado da decisão.” (e-doc. 8, p. 33-34)



    15. O TRT da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, entendeu pela adequação do raciocínio adotado pelo Juízo de 1º Grau, à luz dos seguintes fundamentos:



    “Como se vê, cinge-se a controvérsia, no aspecto ora enfocado, à natureza da relação jurídica havida entre as partes, se empregatícia ou civil, em virtude do transporte de carga realizado pelo demandante em favor da demandada.



    De fato, as partes celebraram ‘contrato de prestação de serviços de distribuição de encomendas’, por meio do qual o autor se comprometeu, entre outras obrigações, a ‘cumprir os serviços de coleta e entrega de mercadorias de acordo com o roteiro estabelecido de comum acordo pelas partes’ (ID. cb8a74a - fls. 125/127).



    Nesse mesmo sentido, o autor afirmou, em depoimento pessoal, ‘que trabalhava com seu próprio veículo, modelo Fiesta; que somente o autor dirigia e fazia as entregas; que fazia as entregas de segunda a sábado, das 03:00h e somente terminava quando fazia as entregas, retornando no dia seguinte; que só possuía esse veículo na empresa; que trabalhou de novembro de 2016 e parou em maio ou em junho de 2017; que seu carro quebrou e não podia trabalhar com outro veículo, pois eles não autorizavam; [...] que já deixou de ir algumas vezes por ter tido problema com seu carro e que foi advertido por isto; [...] que assinou o contrato de prestação de serviços; [...] que foi trabalhar na empresa, pois seu irmão já trabalhava no local, nas mesmas condições e com o próprio veículo; [...] que chegava na empresa, pegava as cargas, colocava dentro das gaiolas, conferia as quantidades e ia fazer as entregas; que depois das entregas, não fazia nenhum trabalho extra’ (Ata de ID. f20d2d2 - fls. 154).



    A Lei n. 11.442/2007, que trata do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, dispõe o seguinte:



    (...)



    E, recentemente, o excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, decidiu pela constitucionalidade da previsão normativa aludida acima, conforme acórdão ementado nos seguintes termos (DJE 19/05/2020):



    (...)



    Conforme se extrai do excerto supratranscrito, a e. Corte Suprema, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, para o fim de afastar a possiblidade de formação de vínculo de emprego entre a empresa transportadora e o TAC, condicionou a configuração da relação comercial de natureza civil ao preenchimento dos requisitos previstos no aludido diploma legislativo.



    Na hipótese sob exame, contudo, a demandada não demonstrou o atendimento dos pressupostos legais, ônus que sobre si sopesava, por ter invocado, em contestação, fato obstativo ao direito do reclamante (CLT, art. 818, II; CPC, art. 373, II), qual seja, o trabalho na suposta condição de ‘Transportador Autônomo de Cargas.



    Com efeito, não há prova de prévia inscrição do trabalhador no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C, da ANTT, tampouco de experiência mínima de 3 (três) anos na atividade, ou aprovação em curso específico, conforme exige o art. 2º, caput e §1º, da lei em tela.



    Além disso, o automóvel utilizado pelo reclamante na prestação dos serviços - um Ford Fiesta Sedan - consistia em carro de passeio (ID. bdecb20 - fls. 131), e não em veículo automotor de carga, não sendo dele proprietário, co-proprietário ou arrendatário (ID. bdecb20 - fls. 138), tampouco havendo prova de registro como veículo de aluguel no órgão de trânsito, o que contraria o disposto no §1º do artigo referido acima.



    Como se tal não bastasse, não há um único meio de prova capaz de evidenciar, nitidamente, a suposta autonomia do reclamante na prestação dos serviços de transporte de carga.



    Diante de tal conjuntura, afigura-se correta a conclusão do MM. Juízo a quo, ao reconhecer o vínculo de emprego mantido entre as partes, à luz dos artigos 2º e 3º, da CLT.” (e-doc. 8, p. 189-192, grifos nossos)



    16. A leitura dos atos decisórios acima transcritos evidencia que, de fato, houve contrariedade à decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na medida em que as partes litigantes celebraram entre si contrato de transporte autônomo de mercadorias e cargas (e-doc. 8). 



    17. Com efeito, em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, assentando a natureza comercial da relação jurídica e, por isso mesmo, a competência da Justiça Comum para exame da matéria. Eis sua ementa:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.’”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    18. Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.44, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    19. Na espécie vertente, ao julgar procedente o pedido formulado pelo autor da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo celetista entre as partes, e, por conseguinte, afastando a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    20. Com efeito, consoante delineado no julgamento paradigma, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo eminente Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    21. Esse tem sido o entendimento de ambas as Turmas desta Corte sobre a matéria:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2021; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum, na forma do entendimento assentado no julgamento da ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator